Tribunal: TJBA
Processo: 8028455-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028455-47.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍTICA DE COTAS RACIAIS. DESISTÊNCIA DE COTISTA. REPOSIÇÃO DE VAGA RESERVADA. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação civil pública, deferiu tutela de evidência para suspender nomeações realizadas em desconformidade com as cotas raciais e determinar a convocação de candidatos negros preteridos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Define-se se a vaga decorrente da desistência de candidato negro aprovado em vaga reservada deve ser preenchida por candidato da ampla concorrência ou pelo próximo candidato negro classificado na lista de cotistas. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O Decreto Estadual n.º 15.353/2014, em seu art. 4.º, § 1.º, impõe que, em caso de desistência de candidato negro aprovado em vaga reservada, a vaga seja preenchida pelo candidato negro posteriormente classificado. 4. A convocação de candidato da ampla concorrência para vaga reservada viola as normas editalícias, a legislação estadual e os princípios da legalidade e da vinculação ao edital. 5. A alegação de complexidade do sistema de alternância não justifica o descumprimento de regra clara e vinculante. 6. A decisão recorrida restabelece a observância da lei e preserva a finalidade das ações afirmativas de inclusão racial. IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado pela perda superveniente do objeto. Tese de julgamento: "A vaga decorrente da desistência de candidato negro aprovado em vaga reservada deve ser preenchida por outro candidato negro posteriormente classificado, conforme o art. 4.º, § 1.º, do Decreto Estadual n.º 15.353/2014, não sendo possível o provimento por candidato da ampla concorrência". Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 3.º; Lei Estadual n.º 13.182/2014, art. 49; Decreto Estadual n.º 15.353/2014, art. 4.º, § 1.º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS 8010510-18.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Seção Cível de Direito Público, j. 30.04.2024; TJ-BA, MS 8025603-50.2025.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, Órgão Especial, j. 24.09.2025. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.° 8028455-47.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante - MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS e Agravado - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, e o fazem nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23